Tribunal: TJMT
Processo: 1029071-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029071-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES - CPF: 223.170.071-91 (ADVOGADO), MARICLEIDE ALVES XAVIER - CPF: 482.437.791-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DEUSBETH DE OLIVEIRA - CPF: 304.177.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ADMINISTRADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.831.328/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. HIPOSSUFICIÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio parcial de valores (R$ 2.056,04) em conta bancária de beneficiária do programa Bolsa Família, reconhecendo como impenhorável apenas a quantia expressamente vinculada a benefício social (R$ 600,85), por ausência de prova da natureza alimentar dos valores remanescentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da situação de hipossuficiência econômica da executada, é possível reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados, com fundamento na proteção do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A hipossuficiência da agravante, já reconhecida pelo juízo de origem ao conceder a gratuidade da justiça e ao desbloquear parte dos valores por seu caráter alimentar, autoriza a presunção de que a integralidade dos depósitos se destina à sua subsistência.

4. A exigência de prova cabal da origem alimentar de valores depositados em contas bancárias de pessoas em situação de vulnerabilidade fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, notadamente quando o valor bloqueado é de pequena monta.

5. A proteção ao mínimo existencial impõe interpretação extensiva das normas de impenhorabilidade, notadamente em hipóteses que envolvem quantias compatíveis com a sobrevivência digna do executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o desbloqueio integral dos valores constritos.

Tese de julgamento:

“1. Em situações de evidente hipossuficiência, presume-se o caráter alimentar de valores bloqueados via SISBAJUD, ainda que ausente prova específica de sua origem, quando destinados à subsistência do executado.

2. A exigência de comprovação cabal da natureza alimentar é afastada quando a quantia bloqueada for de pequena monta, revelando-se incompatível com os princípios constitucionais da dignidade humana e do mínimo existencial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
MARICLEIDE ALVES XAVIER
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença no 0027320-80.2004.8.11.0041, cód. 180170, no 1679/2008 do
BANCO DO BRASIL S.A.
que deferiu parcialmente o pedido para:
“a) DEFERIR o pedido de gratuidade da justiça à executada; b) REJEITAR a preliminar de nulidade por falta de citação/intimação; c) DETERMINAR o desbloqueio do valor de R$ 600,85 depositado na conta TEM da Caixa Econômica Federal, por se tratar de verba proveniente de benefício social com caráter alimentar e, portanto, impenhorável; d) MANTER o bloqueio sobre o restante do montante (R$ 2.056,04), ante a ausência de comprovação de sua natureza alimentar ou impenhorável; a) DEFERIR o pedido de gratuidade da justiça à executada; b) REJEITAR a preliminar de nulidade por falta de citação/intimação; c) DETERMINAR o desbloqueio do valor de R$ 600,85 depositado na conta TEM da Caixa Econômica Federal, por se tratar de verba proveniente de benefício social com caráter alimentar e, portanto, impenhorável; d) MANTER o bloqueio sobre o restante do montante (R$ 2.056,04), ante a ausência de comprovação de sua natureza alimentar ou impenhorável;”.

Defende a agravante o preenchimento dos requisitos, tendo em vista que a manutenção do bloqueio de R$ 2.056,04 compromete diretamente sua subsistência.

Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao exigir prova “cabal” da natureza alimentar dos valores bloqueados, considerando sua condição de pobreza, o baixo valor total bloqueado e a jurisprudência que protege o mínimo existencial.

Liminarmente pugna pela liberação imediata da penhora e do valor bloqueado de R$ 2.056,04.

No mérito almeja o provimento do recurso para reformar a decisão agrava, reconhecendo-se a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados, com a consequente liberação da totalidade da quantia constrita via SISBAJUD.

Foi concedido efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada almeja a manutenção da decisão ou, alternativamente, que seja mantida o bloqueio de 30%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
MARICLEIDE ALVES XAVIER
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença no 0027320-80.2004.8.11.0041, cód. 180170, no 1679/2008 do
BANCO DO BRASIL S.A.
que deferiu parcialmente o pedido para: “a) DEFERIR o pedido de gratuidade da justiça à executada; b) REJEITAR a preliminar de nulidade por falta de citação/intimação; c) DETERMINAR o desbloqueio do valor de R$ 600,85 depositado na conta TEM da Caixa Econômica Federal, por se tratar de verba proveniente de benefício social com caráter alimentar e, portanto, impenhorável; d) MANTER o bloqueio sobre o restante do montante (R$ 2.056,04), ante a ausência de comprovação de sua natureza alimentar ou impenhorável; a) DEFERIR o pedido de gratuidade da justiça à executada; b) REJEITAR a preliminar de nulidade por falta de citação/intimação; c) DETERMINAR o desbloqueio do valor de R$ 600,85 depositado na conta TEM da Caixa Econômica Federal, por se tratar de verba proveniente de benefício social com caráter alimentar e, portanto, impenhorável; d) MANTER o bloqueio sobre o restante do montante (R$ 2.056,04), ante a ausência de comprovação de sua natureza alimentar ou impenhorável;”.

Após exame minucioso dos autos e ponderação das circunstâncias fáticas e jurídicas,
entendo que assiste razão à agravante
.

Isso porque o juízo de origem já reconheceu a impenhorabilidade dos valores expressamente oriundos de benefício social (Bolsa Família), determinando o desbloqueio da quantia correspondente. Entretanto, remanesceu a constrição sobre pequeno valor residual, por ausência de comprovação de sua origem.

Todavia, a análise das circunstâncias do caso demonstra que a executada se encontra em evidente situação de vulnerabilidade econômica, sendo beneficiária de programa assistencial do Governo Federal, o que evidencia sua condição de hipossuficiência.

Essa condição, por si só, me convence, com alto grau de segurança, de que os valores depositados em sua conta bancária destinam-se à própria subsistência, não se podendo exigir da parte economicamente vulnerável uma prova detalhada de cada depósito para afastar a constrição.

Ademais, o montante bloqueado é de pequena monta, insuficiente para caracterizar excedente ou disponibilidade financeira além do mínimo necessário à manutenção da vida digna, razão pela qual o bloqueio mostra-se desproporcional e incompatível com os princípios que norteiam a execução.

Assim, diante de situações de evidente vulnerabilidade econômica, deve prevalecer o caráter alimentar dos valores bloqueados, assegurando-se a proteção do mínimo existencial.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para determinar o desbloqueio integral dos valores constritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025